Tribunal: TJPA
Processo: 0004505-09.2019.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004505-09.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: JEAN VINICIUS DO NASCIMENTO PEREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO N° 219.347/2022 (ID N° 9103828)
.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PROCEDENCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO.

Isoladamente não há outras provas que indiquem que o réu dedica-se ao tráfico de drogas, uma vez que após pesquisa nos sistemas Libra e Pje, o apelante só responde criminalmente por este processo. Assim, em razão do apelante ser primário, sem registro de antecedentes criminais, bem como não se dedica a atividades criminosas e nem integra organizações criminosas e pela pequena quantidade apreendida (19 petecas de cocaína

obtendo-se peso bruto total de 3,215g (três gramas, duzentos e quinze miligramas)),aplico a causa de diminuição na fração intermediária em 1/3 (um terço), e redimensiono a pena, tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS,
somente para reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006 em 1/3 (um terço), redimensionando a pena do crime de tráfico para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial acolhimento aos embargos de declaração, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, interpostos por
JEAN VINÍCIUS DO NASCIMENTO PEREIRA
, por meio de patrono devidamente constituído, contra o v. Acórdão n° 219.347/2022 (ID n° 9103828) prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Pará, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto, sustentando que houve contradição, obscuridade e omissão no decisum.

Extrai-se dos autos que o Embargante foi condenado pelo MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu (ID n° 9103096) como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena-base de 07 (sete) meses de detenção.

Em sede de Apelação Criminal, a defesa, em razões recursais (ID n° 9103820), pugnou, em sede de preliminares, pelo reconhecimento da ilegalidade dos meios de prova. No mérito, requereu a absolvição do réu. Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação para a infração penal do artigo 28 da mesma legislação, ou, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da minorante do tráfico privilegiado.

Em Contrarrazões (ID n° 9103823), o Ministério Público em 1º Grau, representado pela Douta Promotora de Justiça Marcela Christine Ferreira de Melo, pugnou pelo total improvimento do recurso, manifestando-se pela manutenção da sentença ora apelada.

Em parecer ministerial desta 1ª Procuradoria Criminal (ID n° 9103825), manifestamo-nos pelo total provimento do recurso, para que fosse reformada a sentença no sentido de desclassificar para a infração do artigo 28 da Lei 11.343/06, ou, não sendo o caso, para que fosse reconhecida a incidência da minorante do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da mesma.

O Acórdão n° 219.347/2022 (ID n° 9103829) prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. TJE/PA conheceu o recurso e proveu parcialmente, modificando a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão, ante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I do CP.

Diante da referida decisão, a defesa do réu opôs os presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes (ID nº 9103830)-, com fundamento nos artigos 619 e 620 do CPP, afirmando haver contradição e omissão na decisão embargada, sob a justificativa de que o Acórdão foi publicado sem a integralização do voto revisor e dos debates em sessão plenária, bem como fez menção a porte de drogas – não sendo o caso do crime imputado ao Embargante – e, ainda, concordou com a decisão do juiz sentenciante que considerou que o réu respondia a diversos processos criminais, quando, na verdade, respondia a um procedimento de ato infracional.

Instada a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça opinou (ID 9856585) pelo conhecimento e pelo ACOLHIMENTO PARCIAL, para que seja sanada a contradição presente no Acórdão n° 219.247/2022.

É o necessário relatório.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Explica-se que os embargos de declaração têm por fito suprimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado, visando, portanto, aclarar a decisão emanada, nos termos do art. 619 do CPP.

Nesse viés, passo a análise das teses levantadas pela Defesa nos presentes embargos.

A defesa do Embargante sustenta que o Acórdão está
omisso,
pois foi publicado sem a integralização do voto revisor e dos debates em plenário.

Isto posto, entendo não haver qualquer omissão no presente Acórdão, uma vez que foram analisadas todas as matérias contidas nas razões de Apelação Criminal, bem como a publicação da decisão sem a integralização do voto revisor e dos debates constitui mera irregularidade, que poderá ser sanada sem a interposição de Embargos Declaratórios.

Quanto à
obscuridade
, sustenta o Embargante que no relatório do Acórdão há menção a outro delito que não o de tráfico de drogas, o que poderia gerar prejuízo ao réu.

Analisando acuradamente o Acórdão, verifica-se que de fato foi citado no relatório o crime de porte de arma de fogo, como sendo parte da denúncia oferecida pelo Ministério Público. Todavia, não restam dúvidas de que houve um mero equívoco do parquet no momento de colacionar a denúncia que fazia referência a outra ação penal, uma vez que até mesmo os nomes dos denunciados não condizem com o caso concreto. Isto é, em momento algum foi afirmado que o Embargante, ora denunciado, estaria cometendo o crime de porte de arma de fogo, inclusive não tendo surtido nenhum efeito prejudicial a ele no voto em virtude deste claro erro material.

Ademais, ressalta-se que o voto apresentou fatos contidos na denúncia e comprovados a posteriori, conforme ID n° 9103829:

Sendo assim, tem-se que toda a fundamentação faz referência unicamente ao crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06 e imputado ao réu na denúncia.

Dessa forma, considerando que a decisão está clara no que tange ao crime pelo qual o réu foi condenado, não há o que se falar em prejuízo ao réu e obscuridade na decisão, razão pela qual também, não assiste razão à defesa neste ponto.

Quanto à
contradição,
afirma ainda a defesa do Embargante que o juiz sentenciante não julgou o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06, e que esta Relatora limitou-se a afirmar que o magistrado analisou corretamente a questão.

Vejamos essa parte do julgado embargado,
in verbis:

“Quanto a aplicação do §4° do artigo 33 da Lei 11.343/06, está não merece guarida, pois só pode ser aplicada, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preenche requisito para a concessão da benesse, tendo em vista que há nos autos provas contundentes que demonstrem que o mesmo se dedicava a atividades de traficância, configurando associação para o tráfico, inibindo assim a aplicação do referido benefício.

Com efeito, o embargante sustenta que o pleito de aplicação da minorante do §4° do art. 33 da Lei 11.343/06 não foi julgado pelo MM. Juízo sentenciante (ID n° 9103096), e que, por isso, a decisão embargada está incongruente, visto que a conclusão de que a questão da aplicação da referida minorante está claramente ilógica e sem fundamentação, considerando que não foi julgada, tampouco citada na sentença condenatória.

Diante disso, não deveria o Acórdão limitar-se a citar que o juízo sentenciante analisou corretamente a questão, sob pena de incorrer em contradição, uma vez que sequer foi analisada no momento da prolação da sentença.

Nesse diapasão, vê-se que de fato, que o acórdão prolatado por esta relatora no que tange ao pleito de aplicação da minorante do §4° do art. 33 da Lei 11.343/06 foi contraditório.

DOSIMETRIA DA PENA

Requer a defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O apelante foi condenado nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas) a pena total de 07 (sete) anos de reclusão 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto.

Na primeira fase, nota-se, que ao recorrente foi fixada a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, concretizada por ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na segunda fase de aplicação da pena, o magistrado não reconheceu causas atenuantes ou agravantes.

Ademais, observa-se que não foi analisada a terceira fase de dosimetria da pena.

É sabido que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

Isoladamente não há outras provas que indiquem que o réu dedica-se ao tráfico de drogas, uma vez que após pesquisa nos sistemas Libra e Pje, o apelante só responde criminalmente por este processo.

Assim, em razão do apelante ser primário, sem registro de antecedentes criminais, bem como não se dedica a atividades criminosas e nem integra organizações criminosas e pela pequena quantidade apreendida (19 petecas de cocaína

obtendo-se peso bruto total de 3,215g (três gramas, duzentos e quinze miligramas), aplico a causa de diminuição na fração intermediária em 1/3 (um terço), tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, pelo que torno-a pena final em definitivo.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto, em observância ao que preceitua o artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença.

Em face do exposto, acompanhando o parecer ministerial, e
ACOLHO PARCIALMENTE OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
somente para reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006 em 1/3 (um terço), redimensionando a pena do crime de tráfico para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa.

É como o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/07/2022